Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707708-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS ACIOLY FILHO e THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento provisório de sentença n° 0733223-87.2021.8.07.0003, no ponto em que condicionou o levantamento dos valores penhorados ao trânsito em julgado dos autos n° 0714484-03.2020.8.07.0003 (Id. 18220791 dos autos de origem). Os agravantes se investem contra a decisão recorrida, declinando, em apertada síntese, que se trata de cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência; que o aludido processo se encontra em trâmite no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, porém, sem possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; que a decisão recorrida afronta ao disposto nos arts. 520 e 521 do CPC; que o cumprimento provisório de sentença não impede o levantamento dos valores penhorados, inclusive sem a necessidade de caução por parte do exequente, quando a verba tiver natureza alimentar, como assegura ser o caso dos autos. Em sua defesa, colaciona julgados desta Corte. Requerem, portanto, inclusive em caráter liminar, a reforma da decisão recorrida para que seja permitido o levantamento dos valores penhorados, independentemente do trânsito em julgado e da prestação de caução. Aos autos vieram guia de custas (Id. 33457437) e comprovante de pagamento (Id. 33457439). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente porque se insurge contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, daí porque admito seu processamento. Não é caso, contudo, de conceder a liminar pleiteada no recurso, uma vez que não demonstrado pelos agravantes o dano iminente que justifique a imediata intervenção desta corte julgadora. Com efeito, nada foi concretamente demonstrado pelos agravantes que determine a necessidade de imediata intervenção do juízo ad quem. É, com efeito, ônus da parte demonstrar quais os danos que concretamente experimentará, sobretudo de caráter irreparável ou de difícil reparação, acaso não seja, desde logo, revista a compreensão da decisão recorrida, não cabendo ao julgador, evidentemente, presumi-los. O fato de se tratar de verba com caráter alimentar, por si só, não indica dano evidente, mormente quando o valor já se encontra devidamente penhorado, de tal modo que, ausente dano imediato, devidamente comprovado, não se afigura cabível a medida pleiteada. Com estes fundamentos, indefiro a liminar. Comunique ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora